Tribunal: TCU
Processo: 011.407/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Leovegildo Oliveira Morais contra o Acórdão 13.956/2020-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia pedido de reexame interposto por José Leovegildo Oliveira Morais contra o Acórdão 13956/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público Federal.